Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FAZENDÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC No 113/2021 SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão recorrida manteve o indeferimento da impugnação apresentada pelo ente público e definiu que, a partir de 9.12.2021, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, incidente sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto:
(i) à forma de incidência da taxa SELIC após a entrada em vigor da EC no 113/2021, especialmente quanto à base de cálculo da atualização do débito; e
(ii) à alegada ocorrência de bis in idem, anatocismo ou extrapolação normativa decorrente da aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à incidência da taxa SELIC após a EC no 113/2021, estabelecendo que, a partir de 9.12.2021, a atualização do débito fazendário ocorre exclusivamente por esse índice, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.
5. A decisão consignou que a SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao crédito principal atualizado e acrescido dos juros de mora apurados até novembro de 2021, em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza bis in idem nem anatocismo, pois se trata da aplicação prospectiva do novo regime constitucional de atualização do débito fazendário, sem superposição de índices sobre o mesmo período.
7. A alegação de extrapolação normativa do CNJ também foi examinada e rejeitada, uma vez que a Resolução no 303/2019 foi editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, § 4o, da Constituição, não havendo demonstração de incompatibilidade normativa apta a afastar sua aplicação.
8. A pendência de discussão da matéria no Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou em repercussão geral, não impede o julgamento do caso concreto na ausência de determinação específica de suspensão.
9. O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, incide a partir de 9.12.2021 sobre o montante consolidado do débito fazendário, correspondente ao crédito atualizado e acrescido dos juros apurados até novembro de 2021.,;2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida não configura bis in idem nem anatocismo, por se tratar de regime constitucional superveniente de atualização do débito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H